Tribunal: STF
Processo: ARE 1365809
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação cível. Recurso adesivo. Ação de reintegração de posse. Sentença de procedência. Recurso do réu, requerendo a reforma da sentença, para que seja a posse reconhecida em seu favor. Recurso adesivo da autora, para condenar o réu em litigância de má-fé e majoração dos honorários advocatícios. Terreno localizado em Araruama. Autora que adquiriu a propriedade do imóvel em 1988. Alegação de esbulho praticado pelo réu, que construiu uma casa no local. Réu que comprova estar exercendo a posse no terreno desde 2002, tendo começado a construção de sua residência pouco tempo depois. Autora que tomou conhecimento da situação possessória em seu desfavor somente em 2011, embora alegasse ter a propriedade desde 1988. Autora que abandonou o terreno, deixando de destinar função social à propriedade. Inteligência do art. 5º, XXIII CF/88. Ações possessórias que não se prestam a discutir propriedade, conforme disposto no art. 1228, § 2º CC. Réu que exerce sua posse de forma mansa, pacífica e de boa-fé. Arts. 1200 e 1201 CC. Manutenção do réu na posse do terreno no qual construiu uma casa. Usucapião especial urbano que não pode ser reconhecido em favor do réu. Ausência de preenchimento dos requisitos previstos nos arts. 184 CF/88 e 9º da Lei 10.257/2001. Reforma da sentença, para julgar improcedente o pedido reivindicatório autoral. Provimento parcial do recurso do réu. Recurso da autora que se julga prejudicado.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 183 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Prequestionamento. Ausência. Usucapião. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.143.628/GO-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 13/12/18).



    Também nesse sentido: ARE nº 1.071.192/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/17 e ARE nº 930.522/RO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 29/6/17.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente